Tribunal: TJSP
Processo: 1502870-97.2022.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Explosão
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXPLOSÃO EM IMÓVEL HABITADO. EXPOSIÇÃO A PERIGO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PATRIMONIAL. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 250, §1o, II, "A", DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO DA PENA E DO REGIME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela prática do delito de explosão, com exposição de pessoas a

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXPLOSÃO EM IMÓVEL HABITADO. EXPOSIÇÃO A PERIGO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PATRIMONIAL. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 250, §1o, II, "A", DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO DA PENA E DO REGIME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela prática do delito de explosão, com exposição de pessoas a perigo, em casa habitada, nos termos do artigo 251, §1o, combinado com o artigo 250, §1o, inciso II, alínea "a", do Código Penal. A irresignação defensiva limita-se ao pleito de afastamento da causa de aumento relativa à destinação residencial do imóvel atingido, sob a alegação de que o artefato explosivo foi lançado em área comum, externa à unidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir a aplicabilidade da causa de aumento prevista no artigo 250, §1o, inciso II, alínea "a", do Código Penal, diante da explosão de artefato explosivo nas imediações de unidade habitacional ocupada, e cujos efeitos repercutiram materialmente na integridade do imóvel e na saúde de seus ocupantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A prova testemunhal, corroborada por laudo pericial e pela própria confissão do acusado, demonstra que o réu lançou artefato explosivo na porta de apartamento ocupado pela ofendida e outras duas crianças, em contexto de retaliação por conflitos de vizinhança, com pleno conhecimento da presença dos moradores. A explosão causou dano material à porta do imóvel e produziu efeitos físicos sobre os ocupantes, consistentes em perda auditiva temporária, além de evidente exposição ao risco físico e psíquico, sobretudo em relação aos menores. A circunstância atinente ao lançamento do artefato explosivo no exterior da unidade não afasta a incidência da causa de aumento prevista no artigo 250, §1o, inciso II, alínea "a", do Código Penal, porquanto vieram os efeitos da explosão a repercutir em imóvel destinado à habitação e ocupado, ao momento do evento. A dosimetria das penas mostra-se correta. Reconhecida a confissão espontânea, manteve-se a pena-base no mínimo legal, por força da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. A causa de aumento foi adequadamente aplicada, elevando as reprimendas em um terço, totalizando um ano e quatro meses de reclusão, além de treze dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A incidência da causa de aumento prevista no artigo 250, §1o, inciso II, alínea "a", do Código Penal, pressupõe a exposição a perigo de imóvel destinado à habitação. A explosão que repercute em imóvel habitado, causando danos físicos e materiais aos moradores, enseja o reconhecimento da majorante em tela."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 50, 250, §1o, II, "a", e 251, §1o.